Tribunal: TJES
Processo: 0000497-45.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000497-45.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADEMIR LUIZ DONADELLO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. QUEDA DE CABO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio em plantação de eucalipto, causado pela queda de um cabo da rede elétrica. A recorrente alega a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (caso fortuito externo), que teria abalroado a rede, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a queda de cabo de energia elétrica, seguida de incêndio em propriedade particular, configura falha na prestação do serviço da concessionária, a ensejar responsabilidade civil objetiva, ou se o evento pode ser atribuído a caso fortuito externo (culpa de terceiro), apto a romper o nexo de causalidade; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, com fundamento no § 6º do art. 37 da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva de terceiro ou o caso fortuito, exige prova inequívoca por parte da concessionária, o que não ocorreu nos autos.

A queda de cabo elétrico, ainda que supostamente provocada por agente externo, insere-se no risco inerente à atividade de distribuição de energia (fortuito interno), não rompendo o nexo de causalidade, especialmente quando há falha no sistema de segurança.

O laudo pericial atestou que o sistema de proteção da rede elétrica falhou ao não interromper o fluxo de energia após o rompimento do cabo, o que foi decisivo para a ocorrência do incêndio, caracterizando a falha na prestação do serviço.

A perda de uma plantação de eucaliptos em ponto de colheita, com a necessidade de um longo período para a recomposição, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por afetar a subsistência e a tranquilidade dos proprietários rurais.

O valor de R$ 15.000,00, fixado a título de danos morais, revela-se proporcional e razoável, atendendo ao binômio reparação-punição, sem gerar enriquecimento ilícito, e observando os critérios da gravidade da falta, da condição econômica das partes e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 37, § 6º, da CF, e art. 14 do CDC).

O rompimento de cabo elétrico seguido de incêndio, ainda que decorrente de suposta ação de terceiro, caracteriza fortuito interno, pois a falha do sistema de segurança em interromper a corrente elétrica integra o risco da atividade e configura falha na prestação do serviço.

A perda de produção agrícola em decorrência de incêndio causado por falha no serviço da concessionária de energia elétrica gera dano moral indenizável.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para cumprir sua dupla função, reparatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186, 927 e 944; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0000497-45.2019.8.08.0003

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO: ADEMIR LUIZ DONADELLO, MARIA DA PENHA FRANZOTTI DONADELLO

J
U
I
Z: DR.
ARION MERGÁR

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ADEMIR LUIZ DONADELLO e MARIA DA PENHA FRANZOTTI DONADELLO.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 145.717,50 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Na lide secundária, julgou procedente o pedido para condenar a denunciada, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., a ressarcir a denunciante pelos valores da condenação, observados os limites da apólice.

Nas razões recursais pugnou-se pela reforma da sentença, pois (i) inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, uma vez que o rompimento do cabo elétrico decorreu de culpa exclusiva de terceiro, que teria abalroado a rede com um caminhão, configurando-se, assim, a excludente de responsabilidade do caso fortuito externo; (ii) não houve falha na prestação do serviço, pois realiza a manutenção periódica e adequada de suas instalações, não podendo ser responsabilizada por evento imprevisível e inevitável causado por outrem; (iii) subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

De logo, registro não prosperar o recurso, devendo ser o feito apreciado à luz do instituto da responsabilidade civil em sua modalidade objetiva, com lastro tanto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, quanto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária de serviço público, ao assumir a exploração de atividade econômica de titularidade do Poder Público, assume, igualmente, os riscos inerentes a essa atividade, devendo responder objetivamente pelos prejuízos que, na execução do serviço, vier a causar a terceiros, sejam eles usuários ou não do serviço.

No caso em tela, a recorrente é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, não tendo comprovado de forma inequívoca a ocorrência de qualquer causa excludente de nexo causal.

Seja na perspectiva do caso fortuito, ou na da força maior, para restar configurada excludente de responsabilidade o fato invocado não pode guardar conexão com os riscos inerentes ao serviço prestado.

No contexto da distribuição de energia elétrica, principalmente em área rural, a queda de árvores sobre a fiação, o contato de animais etc são eventos que, embora não desejados, inserem-se no âmbito da previsibilidade do empreendimento. O dever de guarda, manutenção e fiscalização da rede elétrica abrange a adoção de medidas preventivas para mitigar os efeitos de tais incidentes.

A tese da apelante de que um caminhão teria sido o causador do rompimento do cabo, ainda que fosse comprovada – e, frise-se, não o foi de maneira robusta nos autos –, não teria o condão de romper o nexo de causalidade. A interrupção do serviço com a queda de um cabo energizado ao solo, capaz de iniciar um incêndio, evidencia uma falha na segurança do sistema, que deveria estar preparado para neutralizar a corrente elétrica em situações anômalas.

A análise do acervo probatório corrobora a falha na prestação do serviço. O laudo pericial produzido em juízo, prova técnica de fundamental importância para o deslinde da causa, é claro ao estabelecer a relação de causalidade. Em especial, o quesito de número 17, à fl. 435 dos autos de origem, ao ser questionado sobre a existência de sistema de proteção, revela a fragilidade do serviço prestado pela concessionária. A resposta do
expert
indica que, ainda que o rompimento tenha ocorrido, o sistema de proteção da rede deveria ter atuado de forma a interromper o fluxo de energia, o que, no caso, não ocorreu com a eficácia necessária para evitar a ignição do incêndio. Essa constatação técnica desconstitui a alegação de fortuito externo, trazendo o evento para o domínio do risco inerente à atividade da apelante.

Não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato exclusivo de terceiro ou outra causa excludente de responsabilidade, e estando devidamente comprovados nos autos a falha do serviço, o dano e o nexo de causalidade, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, inclusive no que tange aos valores fixados a título de danos materiais e morais, os quais se mostram razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

A completa perda de quase quatro hectares de plantio de eucalipto no ponto de colheita, cuja recomposição consumirá mais sete anos, abala a unidade familiar para além do plano econômico, encerrando dano moral indenizável à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois preenchidos os requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$15.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida, reflexão pautada nos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.